Tribunal: TJSP
Processo: 2165490-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado – Art. 155, §§ 1o e 4o, I, c.c. art. 61, II, "j", ambos do CP (crime cometido em ocasião de calamidade pública - Decreto 64.879, de 20/3/20, do Estado de São Paulo) – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, bem como estão ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado – Art. 155, §§ 1o e 4o, I, c.c. art. 61, II, "j", ambos do CP (crime cometido em ocasião de calamidade pública - Decreto 64.879, de 20/3/20, do Estado de São Paulo) – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, bem como estão ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar – NÃO CONHECIMENTO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado por esta Corte, registrado sob n.o 2095421-85.2020.8.26.0000, no qual o paciente teve denegada a ordem, por votação unânime, eis que remanescem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165490-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é paciente GUILHERME
DONIZETI
MARQUES
e
Impetrante
GLAUCO
DONIZETTI
TEIXEIRA
VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434
2
Habeas Corpus no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Tambaú
Impetrante: Dr. Glauco Donizetti Teixeira Vasconcellos
Paciente: Guilherme Donizeti Marques
Impetrado: MM. Juiz da Vara Única
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.434
HABEAS CORPUS Furto Qualificado Art. 155,
§§ 1o e 4o, I, c.c. art. 61, II, "j", ambos do CP (crime
cometido em ocasião de calamidade pública - Decreto
64.879, de 20/3/20, do Estado de São Paulo)

Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante
em
preventiva,
mediante
decisão
carente
de
fundamentação idônea, bem como estão ausentes os
requisitos ensejadores da segregação cautelar NÃO
CONHECIMENTO
Impetração sob os mesmos
argumentos de outro pedido de habeas corpus já
apreciado
por
esta
Corte,
registrado
sob
n.o
2095421-85.2020.8.26.0000, no qual o paciente teve
denegada a ordem, por votação unânime, eis que
remanescem os requisitos ensejadores da prisão
preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública
em favor de Guilherme Donizeti Marques, com pedido liminar, apontando
o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Tambaú como autoridade
coatora, nos autos da ação penal n.o 1500169-16.2020.8.26.0614.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434
3
data de 11 de maio de 2020, por suposta infração ao artigo 155, parágrafo
4o, inciso I, c.c. art. 61, II, alínea 'j', ambos do Código Penal.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente
da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva pela autoridade
impetrada, mediante decisão carente de fundamentação idônea, além de
sofrer cerceamento de defesa uma vez que, após sua prisão, não foi
submetido a audiência de custódia.
Sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade, eis que é
primário, residência fixa, responde por crime praticado sem violência ou
greve ameaça, necessitando de tratamento médico vez que é usuário de
drogas e não de permanência no cárcere, motivos a justificar a aplicação
das medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, a fim de que possa responder à persecução penal
em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (fls. 1/10)
O pedido liminar foi indeferido (fls. 40/41).
Prestadas informações pela autoridade judiciária, apontada
como coatora (fls. 44/45). Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pelo não conhecimento da ordem (fls. 51/52).
Este, em síntese, é o relatório.
Segundo se depreende das informações prestadas pela digna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434
4
autoridade judiciária em 21 de julho de 2020, o paciente foi preso em
flagrante no dia 11/5/2020, por suposta prática de furto qualificado,
convertida em preventiva. Denúncia oferecida em 14/5/2020, dando o
paciente como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, I, c.c. o art. 61, II, alínea
"j", ambos do Código Penal (crime cometido em ocasião de calamidade
pública - Decreto 64.879, de 20/3/20, do Estado de São Paulo), que foi
recebida em 19/5/2020. O paciente teve indeferido pedido de revogação da
prisão preventiva em 8/7/2020. Por despacho proferido em 13/7/2020, foi
designada audiência virtual de instrução e julgamento para o dia
25/8/2020, às 15h. (fls. 44/45).
Segundo consta da denúncia, in verbis:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de maio
de 2020, por volta das 21h00min, nas dependências do Departamento de Ensino da
Prefeitura de Tambaú - SP, situada na Rua Doutor Alfredo Guedes, n° 2552, Bairro Vila
Maria, neste município e comarca de Tambaú - SP, GUILHERME DONIZETI
MARQUES, vulgo "Mão de Velcro", subtraiu, em proveito próprio, durante repouso
noturno e, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, um
televisor “LED/LCD - MODELO TC 40FS600B”, avaliado em R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais), pertencente ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Tambaú - SP.
"Segundo o apurado, nas condições de tempo e de espaço acima
mencionadas, o denunciado adentrou, mediante dano à trava de uma janela, nas
dependências do Departamento de Ensino da Prefeitura Municipal, e pegou um televisor
Panasonic do local.
"Foi solicitado que os policiais militares fossem até o local. Ao verem o
indivíduo nas câmeras de segurança, puderam constatar que se tratava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434
5
GUILHERME, pois é conhecido no meio policial pela prática de vários furtos. Se
locomoveram até a casa do denunciado, onde encontraram-no andando em via pública
com o produto do furto em mãos. Momento este que, foi lhe dada voz de prisão em
flagrante delito, ratificada pela Autoridade Policial".
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, não há se falar em cerceamento de defesa em
decorrência da não realização de audiência de custódia, pois, conforme
consignado pelo magistrado a quo, por ocasião da conversão da prisão em
flagrante em preventiva, in verbis:
"De proêmio, considerando o sistema especial de trabalho
instituído pelo Provimento CSM no 2.545/2020 e 2.548/2020, bem como o
teor do artigo 8o, caput, da Recomendação CNJ no 62/2020, em caráter
excepcional, como forma de reduzir a disseminação do Covid-19, fica
dispensada a realização de audiência de custódia".
Assim, não se pode reconhecer qualquer ilegalidade,
conquanto respeitados os preceitos legais que determinam a rápida
comunicação da prisão em flagrante ao MM. Juízo competente, que por
sua vez analisou a legalidade do auto de prisão em flagrante, convertendo-
a em preventiva no dia seguinte à prisão do acusado.
Além disso, para a anulação do ato, este deve estar eivado de
nulidade absoluta, necessária a caracterização do prejuízo causado a quem
alega.
É o princípio insculpido no artigo 563 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434
6
Penal, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja,
não há nulidade sem prejuízo.
Na hipótese, não foram apontados de forma objetiva, quais
seriam os prejuízos experimentados pelo paciente, sendo-lhe respeitado os
direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de
Processo Penal.
Ressalte-se que a prisão do paciente decorre atualmente de
outro título legitimador da custódia, escorada nos requisitos legais regentes
da medida, de forma a superar a discussão sobre irregularidades
eventualmente ocorridas na prisão em flagrante.
Neste sentido.
“Quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão da
não realização da audiência de custódia, cumpre consignar que a
jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que "a não
realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a
ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os
direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de
Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão
preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de
apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (HC n.
344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 28/4/2016).” (STJ, RHC 103.333/MG, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe: 12/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434
7
Noutro ponto, conforme bem ressaltado pelo Douto
Procurador de Justiça oficiante, eventual dependência química do paciente
só poderá ser reconhecida em incidente próprio, a ser instaurado junto ao
juízo de conhecimento, se o caso.
Por fim, a ordem não comporta conhecimento.
Com efeito, este pedido revela que se cuida de reiteração, sob
os mesmos fundamentos de outro habeas corpus anteriormente impetrado
em favor do paciente pela Defensoria Pública e recebido nesta Corte sob o
n.o 2095421-85.2020.8.26.0000.
Verifica-se, outrossim, que na referida impetração o paciente
teve denegada a ordem, por votação unânime, em sessão de julgamento
virtual realizada no dia 11/6/2020, conforme ementado:
HABEAS CORPUS Furto Qualificado Art. 155, §§ 1o e
4o, I, c.c. art. 61, II, "j", ambos do CP (crime cometido em
ocasião de calamidade pública - Decreto 64.879, de 20/3/20,
do Estado de São Paulo) - Insurgência contra conversão da
prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão
carente de fundamentação idônea, e embora estivessem
ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar,
ressaltando, ainda, o alto risco de contaminação pelo
coronavírus (Covid-19), invocando os termos da Recomendação no
62/2020
do
CNJ

INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se
encontra suficientemente fundamentada. Ademais, ainda
que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença
dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente,
em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta
Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão
preventiva, nos termos do art. 312, do CPP Periculum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434
8
Libertatis
Responde a outra ação penal por suposta
infração aos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 180,
do CP, na qual foi beneficiado com a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares, indicando que tais
medidas não são suficientes e adequadas para resguardar a
ordem pública. Além disso, é investigado em outros seis
inquéritos policiais pela prática recente de crimes contra o
patrimônio Garantia da ordem pública. Precedentes do
STJ.
Por fim, não há qualquer notícia nos autos acerca do seu
estado de saúde ou que pertença ao grupo de risco,
tampouco as condições do estabelecimento prisional em que
se encontra custodiado. A Secretaria da Administração
Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências
para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do
Estado de São Paulo e até o momento não há relatos de sua
disseminação no interior dos estabelecimentos prisionais.
Ordem denegada.
A situação fática que ensejou a decretação da prisão
preventiva do paciente permanece inalterada, porquanto remanescem os
requisitos ensejadores de sua custódia cautelar, de modo que há de
prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, já assentado que a
prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
Diante desse contexto, estando o decreto da custódia cautelar
justificado, máxime porque assentado em situação fática concreta e
juridicamente relevante, de sorte a evidenciar a perfeita aplicabilidade da
norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal, fica fácil
concluir não estar a paciente a sofrer o constrangimento contrário ao
ordenamento jurídico com que acenam os impetrantes, conforme ressaltado
naquela impetração.
Dessa forma, não cabe reiteração de habeas corpus lastreado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434
9
nos mesmos argumentos do anterior e sem fatos novos que tenham
modificado a situação processual do paciente.
Nesse sentido.
"Quando a impetração é mera reiteração de pedido
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido" (Superior Tribunal de Justiça - JSTJ 36/270).
“Em sede de HABEAS CORPUS é inadmissível a formulação
de pleito já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo hipótese
de apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos" (Superior
Tribunal de Justiça - RSTJ 68/113/4).
Ademais, cumpre asseverar que esta Egrégia Corte de Justiça
já se manifestou em relação à manutenção da prisão preventiva do
paciente, de modo que eventual autoridade coatora, nesse caso, seria o
próprio Tribunal de Justiça.
Com efeito, satisfeita a prestação jurisdicional, com o
indeferimento do writ anteriormente impetrado, afigura-se incabível novo
pedido sob os mesmos fundamentos.
Nesse sentido, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete:
"Questão também a ser examinada é a possibilidade ou não
de reiteração do pedido de habeas corpus. Inúmeras vezes se tem decidido
que é admissível o conhecimento de anterior pedido denegado, mesmo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434
10
a causa de pedir seja composta dos mesmos fundamentos, sob alegação de
que a ordem do writ não tem execução mandamental e não faz coisa
julgada.
Todavia, tem-se objetado, corretamente, que a mera repetição
de fundamentos já examinados não merece conhecimento.
Esgotada a faculdade recursal do habeas corpus, deixa o
interessado de poder reiterar a pretensão de liberdade repelida com os
mesmos fundamentos uma vez que o impetrante já obteve a prestação
jurisdicional a que tinha direito. Não se trata, aliás, de que a sentença
denegatória faz coisa julgada, mas sim da impossibilidade de o mesmo
Tribunal reexaminar decisão já firmada através de uma de suas Câmaras,
assumindo a posição da autoridade coatora ao confirmar o ato ou a
situação jurídica impugnados. Só é admissível o conhecimento de novo
pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação
anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam
apresentados novos fundamentos de fato ou de direito. Fora tal hipótese, o
pedido deve ser dirigido à instância superior" (Processo penal, 4 - ed.,
Atlas, 1995, p. 704).
Nessa linha, também a orientação jurisprudencial.
"Para a tutela da liberdade individual pela ação de HABEAS
CORPUS a lei garante ao cidadão, sempre, o duplo grau de jurisdição.
Não utilizada ou esgotada a faculdade recursal, porém, deixa o
interessado o poder de reiterar a pretensão de liberdade repelida com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165490-45.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434
11
mesmos fundamentos, não porque a sentença denegatória faça coisa
julgada material, mas porque exercido plenamente seu direito de ação.
Obsta à reiteração do pedido, nessa hipótese, a falta de interesse em agir,
uma vez que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha
direito" (TJSP - RT 673/318).
O mandamus, quanto ao pedido, está com sua análise
prejudicada, pois já foi apreciado.
Ante o exposto, não conheço a impetração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR